Tribunal: TJDFT
Processo: 0003273-76.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUMENTO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mantém-se a condenação pela prática de furto circunstanciado pelo repouso noturno, quando demonstrada a materialidade e a autoria do crime, não havendo que se falar em absolvição.
2. No crime de furto, presume-se a autoria se a coisa furtada é encontrada na posse injustificada do acusado, incumbindo ao possuidor demonstrar, de forma inequívoca, que a adquiriu legitimamente, a fim de ver-se livre da condenação, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, sendo descabido, pois, o pedido de desclassificação da conduta para o delito de receptação.
3. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, é necessário que se proceda à diminuição da fração utilizada pelo juiz sentenciante, quando o aumento se revela excessivo, estabelecendo, na hipótese, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, o que se mostra razoável.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.